Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, DECLAROU A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS E FIXOU NOVO MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE APONTADO COMO MANDANTE DE UM CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. CONDUTA CLASSIFICADA COMO CRIME DOLOSO. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao contraditório se a Defesa do agravante se manifestou sobre todos os depoimentos prestados no bojo do procedimento disciplinar, inclusive das testemunhas sigilosas, antes do julgamento pelo magistrado.

2. Para a configuração de falta grave, é desnecessária a ocorrência do trânsito em julgado do crime doloso cometido pelo preso. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Em relação aos fatos atribuídos especificamente ao agravante, o Parecer lavrado pelo Agente de Atividades Penitenciárias relata que sua conduta, de acordo com os depoimentos colhidos, teria sido a de determinar a outros internos que agredissem a vítima, havendo provas suficientes para configuração da falta grave.

4. No ordenamento jurídico brasileiro, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes, sendo irrelevante para a aplicação de sanção disciplinar pelo juízo das execuções, o fato de já ter sido ou não ajuizada ação penal para se apurar a prática do crime.

5. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixou novo marco interruptivo para a progressão de regime.